Tribunal: TJDFT
Processo: 0718446-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. TRATAMENTO EM LOCAL NÃO REFERENDADO PELO SEGURO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. REALIZAÇÃO DO TRATAMENTO NO LOCAL ESCOLHIDO PELA RECORRENTE. SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO PARCIAL. REQUERIMENTO DE CONDENAÇÃO A REPETIÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. CONTRATO DE ADESÃO DISPONÍVEL NA INTERNET. DESLOCAMENTO PARA TRATAMENTO EM CLÍNICAS REFERENDADAS PELO SEGURO DE SAÚDE VIÁVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou “parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a, no prazo de 15 dias, encaminhar à residência da autora cópia do contrato celebrado entre as partes, assim entendido como termo de adesão e condições gerais, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 2.000,00”. Em suas razões recursais, sustenta que o ressarcimento em dobro do valor integralmente pago para realização do tratamento é devido, assim como o pagamento de danos morais. Além disso, argumenta que “(...)as cláusulas citadas pelo magistrado estão em um documento que a autora desconhece totalmente (...)” e que na época da solicitação de clínica em sua localidade, encontrava-se em situações limitantes de deslocamento. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 51800130.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois o recorrente anexou aos autos documentos (ID 51800126) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Analisando a síntese dos fatos, narra a recorrente que no segundo semestre de 2022 foi diagnosticada com carcinoma na mama direita, o que lhe demandou uma cirurgia e tratamento de radioterapia. Solicitou junto à recorrida uma autorização para radioterapia em clínica localizada na cidade em que reside, de forma que não tivesse que percorrer longas distância e gastar muito tempo no deslocamento, devido a problemas de saúde que a limitavam conduzir veículo. Assevera que a recorrida demorou mais de 10 dias para responder sua solicitação, pois seu primeiro contato ocorreu em 04/01/2023, através do protocolo n. 0057112023010412268, que foi reiterado algumas vezes, mas somente em 25/01/2023 obteve resposta, na qual foi informada que a única clínica credenciada era a situada na região administrativa de Taguatinga (cidade diversa da que a recorrente reside). Em seguida, recorreu à Agência Nacional de Saúde, entrando em contato para solicitar um novo envio de pedido médico com a indicação da clínica e o nome completo da radioterapia a ser utilizada. No entanto, em 13/02/2023, a recorrida respondeu que a única clínica era aquela situada em Taguatinga. Desta forma, a recorrente realizou o tratamento de forma particular, em clínica recomendada pelo seu médico e referenciada pela recorrida em outras modalidades de planos, sendo enviada em 01/02/2023 a solicitação de reembolso, sendo a mesma não acatada integralmente, havendo apenas o reembolso de R$ 3.177,82.
5. No caso em tela, conclui-se inexistir qualquer cobrança indevida perpetrada pela empresa recorrida. Verifica-se que houve o cumprimento integral das cláusulas contratuais pelo seguro de saúde, pois este reembolsou a recorrente no valor de R$ 3.177,82 (três mil, cento e setenta e sete reais e oitenta e dois centavos), conforme cláusulas contratuais que foram anuídas por ambas as partes, pois a recorrente optou por um atendimento em um prestador não referenciado, não podendo pleitear o reembolso integral, quando contratualmente previsto apenas o reembolso parcial. Sendo assim, não há ilegalidade na conduta da recorrida quanto ao reembolso prestado, estando de acordo com as cláusulas do contrato do seguro de saúde.
6. Acresce-se ao caso que, apesar da recorrente alegar que desconhece as cláusulas contratuais, em simples busca pelo site de pesquisas “Google”, com o termo “contrato de seguro de saúde Bradesco” localiza-se o contrato de adesão, com todas as cláusulas contratuais escritas de forma clara e inteligível, que consiste também na apólice colacionada aos autos (ID 51800109).
7. No tocante sobre a localidade da clínica credenciada, razão não assiste a recorrente. Tal como assinalado pelo Juízo de origem “(...)Convém salientar que o Distrito Federal não é divido em municípios, mas, em regiões administrativas, assim, embora o prestador indicado estivesse localizado em Taguatinga, ou seja, região administrativa diversa daquela onde reside a parte autora, ainda, sim, estava situado dentro do Distrito Federal, não havendo qualquer irregularidade nesse ponto (...)”. Além disso, também é válido ter em mente que a distância entre o local onde a recorrente reside e o local da clínica são de menos de 30 KM. Sendo assim, mesmo em situação limitante, o deslocamento não é considerado inviável.
8. Por fim, quanto ao pedido de reparação por danos morais, resta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Ressalte-se também que para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas, também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Por fim, nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa devidamente atualizado, conforme art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.